Tribunal: TJDFT
Processo: 0001212-89.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do §4o do art. 921 do CPC).
2. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT.
3. É pacífico o entendimento de que nos processos de execução, conforme o caso em testilha, não há a exigência de intimação da parte e nem de seu representante processual para dar andamento ao processo, sendo prescindível intimação pessoal.
4. Consumada a prescrição intercorrente, de rigor a extinção do feito, com base no art. 924, inciso V, do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.